Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722246-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rodrigo Aranha Lacombe Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Aranha Lacombe contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0720250-44.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba proveniente de benefício previdenciário do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC (Petição de Id 226998408). Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento do seu suposto benefício previdenciário. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD (id 225893649). Após, expeça-se alvará eletrônico em favor do banco autor. No mais, proceda-se à pesquisa de bens via INFOJUD (três últimas declarações). Não havendo bens passíveis de constrição judicial, a execução será suspensa, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC, independentemente de intimação. Publique-se”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 725522157), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de penhora de valores formulado pelo credor nos autos do processo de origem. Argumenta que os montantes mensais recebidos do sistema de previdência complementar constituído em nome de sua filha são impenhoráveis. Destaca que a aludida medida está em contrariedade ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, bem como a norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos, pela decisão impugnada, com a subsequente determinação de desbloqueio dos valores expropriadoss, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com o reconhecimento de impenhorabilidade do aludido benefício previdenciário complementar. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em fundo de aposentadoria complementar titularizada pelo recorrente, que tem como beneficiária sua filha. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar, senão vejamos: “Art. 833.São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive o àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos o e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.” (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que o saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos da regra estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa do presente caso. A respeito desse tema observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1121719-SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, Data de Julgamento: 12/2/2014) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, examinem-se também as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE. PESQUISA CONTEMPLADA PELO SISTEMA SISBAJUD. INUTILIDADE. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DESTINADAS A COMPLEMENTAR PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. É desnecessária a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para localização de fundos de previdência privada, considerando que a pesquisa via SISBAJUD engloba aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, ao tempo em que a medida se mostra igualmente inadequada à constrição de valores para satisfação de dívida, dada a impenhorabilidade das verbas destinadas a complementar proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão no 1945222, 0729598-49.2024.8.07.0000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE 1. A verba que compõe o fundo de pensão (entidade fechada de previdência social) é de natureza salarial, e servirá para a formação da aposentadoria do participante e não poderá sofrer constrição judicial. Ademais, destaca-se que o artigo 833 do CPC estabelece os casos de impenhorabilidade para garantir ao devedor a preservação do patrimônio mínimo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo crível que se permita a penhora de verbas utilizadas para a formação de sua aposentadoria, que, em regra, é recebida no momento mais crítico do trabalhador, quando já não mais possui capacidade laboral para sua manutenção. 2. O fundo do contribuinte em poder da entidade de previdência privada é composto de duas parcelas: do empregador e do empregado. Somente com o desligamento deste sem o recebimento do benefício é que se saberá qual a sua participação na composição do fundo financeiro. 3. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados -SUSEP- são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 4. A localização de bens do devedor é tarefa de incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1849071, 0755016-23.2023.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG. NATUREZA ANÁLOGA À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. UTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG no curso de processo de execução possui a finalidade de localizar valores relativos a eventuais planos de previdência privada do devedor, verbas cuja natureza é análoga à dos proventos de aposentadoria. 2. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC. 3. Diante da impenhorabilidade dos valores oriundos de previdência privada, o pedido de expedição de ofícios com vistas a obtenção de informações a seu respeito não revela utilidade à satisfação da execução e, por isso, deve ser indeferido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1851967, 0744892-78.2023.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o Juízo singular deferiu o requerimento de penhora do valor decorrente de benefício previdenciário complementar do devedor, que tem como beneficiária a filha (Id. 226998408 dos autos do processo de origem). A decisão interlocutória aludida, portanto, não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. Com efeito, deve ser modificada a decisão interlocutória agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pelo critério de impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais, pois, não custa reiterar, a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. O exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a manutenção da aludida constrição poderá causar prejuízos ao sustento digno do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos da decisão interlocutória impugnada e determinar o desbloqueio dos valores constritos, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator